Tribunal: TJDFT
Processo: 0730650-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730650-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: AMANDA HIBNER DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença proposta em face de AMANDA HIBNER DE LIMA, processo n. 0714404-16.2018.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora. A parte recorrente, instada a comprovar a tempestividade do recurso, manifestou-se no ID 49624341. Vieram os autos conclusos. Decido. A recorrente se insurge contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de penhora sobre saldo em fundo fechado de previdência privada complementar. Compulsando os autos de origem, constata-se que o indeferimento do pedido de penhora foi objeto da decisão de ID 159012290 , proferida no dia proferida em 17/05/2023, a qual foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 19/05/2023 (sexta-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente, dia 22/05/2023 (segunda-feira), de modo que, em tese, transcorrido o prazo no dia 13/06/2023 (terça-feira). O presente recurso foi interposto no dia 27/07/2023, portanto, manifestamente intempestivo. Com efeito, o superveniente pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a penhora, formulado pelo recorrente no ID 162905947 da origem , e objeto da decisão de ID 164249122 dos autos originários, não suspendeu, nem interrompeu o prazo recursal que se escoou em 13/06/2023 (terça-feira). Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da sua intempestividade. 2. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples indeferimento de pedido de reconsideração da anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374451, 07151602320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. PRECLUSÃO. 1. Na hipótese, não se justifica a mitigação do art. 1015 do CPC, uma vez que não houve qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte. O prejuízo somente se revelará se, não cumprida a ordem, houver extinção do processo. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, já acobertada pela preclusão. 3. Recurso interno conhecido e não provido. (Acórdão 1604757, 07083587220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Portanto, é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator